Tribunal: TJSP
Processo: 1033866-90.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE SOLDADO PM DE 2a CLASSE – CANDIDATO REPROVADO NA FASE DO EXAME MÉDICO – PRESENÇA DE CICATRIZ NO PUNHO ESQUERDO – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO AO CERTAME – POSSIBILIDADE. 1. Os elementos constantes dos autos

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE SOLDADO PM DE 2a CLASSE – CANDIDATO REPROVADO NA FASE DO EXAME MÉDICO – PRESENÇA DE CICATRIZ NO PUNHO ESQUERDO – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO AO CERTAME – POSSIBILIDADE. 1. Os elementos constantes dos autos indicam que o diagnóstico médico, registrando a ocorrência do problema experimentado pela parte autora (cicatriz no punho esquerdo), é incapaz de impedir o exercício regular das respectivas funções inerentes ao cargo público pretendido. 2. O resultado da prova pericial produzida nos autos, durante a instrução do processo, sob o crivo do contraditório corrobora tal conclusão. 3. O ato administrativo, que determinou a exclusão da parte autora do referido certame, violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Possibilidade de reintegração da parte autora e a participação nas demais fases subsequentes do referido Concurso Público, reconhecida. 5. Ilegalidade e irregularidade do ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, caracterizada. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 7. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 8. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1033866-
90.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelada TATIANE FLORIANO DE LIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033866-90.2018.8.26.0053 -Voto no 26085 - AL
2
VOTO No 26085
APELAÇÃO No 1033866-90.2018.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
APELADA: Tatiane Floriano de Lira
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Luís Manuel Fonseca Pires
RECURSO
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM
–
DIREITO
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO

ATO
ADMINISTRATIVO CONCURSO PÚBLICO CARGO
DE SOLDADO PM DE 2a CLASSE
CANDIDATO
REPROVADO NA FASE DO EXAME MÉDICO

PRESENÇA DE CICATRIZ NO PUNHO ESQUERDO
PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO
ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO AO CERTAME
POSSIBILIDADE. 1. Os elementos constantes dos autos
indicam que o diagnóstico médico, registrando a ocorrência
do problema experimentado pela parte autora (cicatriz no
punho esquerdo), é incapaz de impedir o exercício regular
das respectivas funções inerentes ao cargo público
pretendido. 2. O resultado da prova pericial produzida nos
autos, durante a instrução do processo, sob o crivo do
contraditório
corrobora
tal
conclusão.
3.
O
ato
administrativo, que determinou a exclusão da parte autora
do referido certame, violou os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. 4. Possibilidade de reintegração da parte
autora e a participação nas demais fases subsequentes do
referido Concurso Público, reconhecida. 5. Ilegalidade e
irregularidade do ato administrativo ora impugnado,
passíveis de reconhecimento e correção, caracterizada. 6.
Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e,
inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 7.
Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em
favor da parte vencedora, a título de observação, com
fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 8. Ação de
procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro
Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, ratificada. 10.
Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido,
com observação.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 280/282, que julgou procedente a ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033866-90.2018.8.26.0053 -Voto no 26085 - AL
3
procedimento comum, para o seguinte: a) reconhecer a nulidade do ato
administrativo, que determinou a exclusão da parte autora do Concurso
Público, para o provimento do cargo de Soldado PM de 2a Classe; b)
determinar a reintegração ao referido certame. Em razão da
sucumbência, a parte vencida foi condenada, ainda, ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no
valor correspondente a 10% sobre o montante atribuído à causa.
A parte ré, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e isento de
preparo, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, inicialmente, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do CPC/15.
O recurso de apelação, apresentado pela parte ré,
não merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro
Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto, com
observação.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o seguinte: a) nulidade do ato administrativo, que
determinou a exclusão da parte autora do Concurso Público, para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033866-90.2018.8.26.0053 -Voto no 26085 - AL
4
provimento do cargo de Soldado PM de 2a Classe; b) reintegração ao
referido certame. A alegação principal é no sentido de que foi reprovada
no respectivo teste de aptidão física e excluída indevidamente do
referido Concurso Público.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.
Pois bem. É inquestionável que a Administração
Pública ostenta discricionariedade para, de acordo com os critérios
previstos no respectivo Edital e na legislação aplicável, escolher os
candidatos mais indicados e qualificados à função.
É certo, ainda, que as disposições do respectivo
Edital do Concurso Público devem ser rigorosamente observadas pelos
candidatos, sob pena de impedimento na participação.
Porém, existe certa liberdade para o estabelecimento
das regras que serão adotadas pela respectiva Comissão, obedecidos os
critérios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, cuja situação,
à evidência, não é a hipótese dos autos.
E, no caso concreto, o respectivo Edital de
convocação, prevê a inaptidão do candidato, para o exercício do cargo
pretendido, em razão da presença de cicatrizes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033866-90.2018.8.26.0053 -Voto no 26085 - AL
5
Entretanto, o problema experimentado pela parte
autora (cicatriz no punho esquerdo), não pode ser considerado
incapacitante, para os fins pretendidos no referido certame.
Isso porque, não impede ou dificulta o pleno
desempenho das funções inerentes ao cargo almejado, conforme o
resultado da prova pericial produzida nos autos, durante a instrução do
processo, sob o crivo do contraditório (fls. 249/254 e 271/272).
Outrossim, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e,
inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público, a seguir:
“APELAÇÃO. Concurso Público. Soldado PM 2a
Classe. Exclusão do candidato por apresentar cicatriz
decorrente de procedimento cirúrgico. Edital que não
se baseou em lei ao fixar critérios genéricos para a
existência de cicatrizes. Laudo pericial que não
apontou qualquer sequela incapacitante, tampouco a
redução de sua capacidade física para o exercício da
função de Policial Militar. Precedentes. Verba
honorária fixada por equidade, ante o valor
inestimável do pedido acolhido. Recurso provido em
parte.”
(TJSP; Apelação no 1018970-42.2018.8.26.0053; Rel.
o Des. Bandeira Lins; E. 8a Câmara de Direito Público;
Julgado em 14.2.20)
“Apelação. Concurso público para Soldado PM de 2a
Classe. Exclusão de candidato por ter cicatriz
decorrente de procedimento cirúrgico. Edital que não
se baseou em lei ao fixar critérios genéricos para a
existência
de
cicatrizes.
Exigência
em
desconformidade com tese fixada pelo Supremo
Tribunal Federal em sede de repercussão geral.
Restrição desproporcional e contrária ao interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033866-90.2018.8.26.0053 -Voto no 26085 - AL
6
público. Prejuízo à acessibilidade do cargo. Ofensa
aos
princípios
da
isonomia
e
razoabilidade.
Precedentes. Sentença mantida. Recurso de apelação
desprovido.”
(TJSP; Apelação no 1023517-62.2017.8.26.0053; Rel.
a Des. Paola Lorena; E. 3a Câmara de Direito Público;
Julgado em 15.10.19)
“APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA
CONCURSO PÚBLICO - Inaptidão em exame
médico Candidato a cargo de soldado da PM com
cicatrizes
Restrições impostas pelo edital

Ausência de prova de que as cicatrizes comprometem
a capacidade funcional do impetrante Ilicitude na
exclusão do certame
Sentença que concedeu a
segurança
mantida

Reexame
necessário,
considerado interposto, e recurso voluntário da
Fazenda Estadual improvidos.”
(TJSP; Apelação no 1015096-15.2019.8.26.0053; Rel.
a Des. Maria Laura de Assis Moura Tavares; E. 5a
Câmara de Direito Público; Julgado em 17.10.13)
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte vencedora, é imperioso o
arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de
observação, no valor correspondente a 2% sobre o montante atribuído à
causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.
Portanto, a procedência da ação de procedimento
comum era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma
alteração, mas, com observação, no tocante ao arbitramento dos
honorários advocatícios recursais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de apelação, apresentado pela parte ré, ratificando, na íntegra, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033866-90.2018.8.26.0053 -Voto no 26085 - AL
7
r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com
observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator